Tribunal: TJDFT
Processo: 0726363-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726363-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSEMARY FIALHO DIAS DE MATTOS, HUGO MENEZES DE MATTOS, DANIEL MENEZES DE MATTOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão (ID 238528584) da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por ROSEMARY FIALHO DIAS DE MATTOS e outros, rejeita a impugnação, afasta a alegação de prescrição, determina a aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito e homologa os cálculos apresentados pelos exequentes. Em suas razões (ID 73468319), o agravante alega que: 1) a pretensão executória está prescrita; 2) a decisão agravada viola o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça - STJ quanto ao termo inicial da prescrição em execuções individuais; 3) o prazo prescricional começa a fluir a partir do trânsito em julgado da sentença coletiva; 4) a aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado, incluindo juros anteriores, configura anatocismo, vedado pelo ordenamento jurídico; 5) a Resolução 303/2019 do CNJ, ao permitir a incidência da SELIC sobre valores já acrescidos de juros, é inconstitucional por violar os princípios da legalidade, separação dos poderes e planejamento orçamentário; 6) há excesso de execução, pois a metodologia de cálculo adotada resulta em enriquecimento sem causa da parte exequente. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja reconhecida a prescrição da pretensão e acolhida a impugnação aos cálculos, com a determinação de que a taxa SELIC incida apenas sobre o montante principal. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo. Para a concessão do efeito suspensivo, exige-se a existência de relevante fundamentação que evidencie a plausibilidade do direito (fumus boni iuris), além de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Tais requisitos são cumulativos e a ausência de qualquer deles enseja o indeferimento da tutela pretendida. No caso, não houve comprovação de urgência ou lesão grave ou de difícil reparação, tampouco risco útil ao processo a ser evitado por meio de decisão liminar. Segundo os cálculos da petição inicial, os valores foram inadimplidos entre 1996 e 1997. Não há risco como consequência da espera pelo julgamento do mérito recursal. Assim, o recorrente não demonstrou excepcional urgência nem perigo de dano iminente irreparável ou de difícil reparação, que exijam a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso, após a apresentação das contrarrazões. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Brasília-DF, 5 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator